Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600290-97.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra decisão que desaprovou
as contas de campanha do candidato
Renato Lunardon Junior nas eleições de
2024,
em
razão
da
identificação
de
inconsistências contábeis, notadamente a
existência de recursos de origem não
identificada e omissão de gastos eleitorais.
O recorrente alega que as irregularidades
apontadas são de pequeno valor e não
comprometem a lisura da prestação de
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44465275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
houve
irregularidades
na
prestação de contas, especialmente no
tocante à origem dos recursos e à omissão
de despesas eleitorais; e (ii) estabelecer se
tais
irregularidades
justificam
a
desaprovação das contas ou se é possível
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
aprová-las com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
que
os
candidatos
prestem
contas
detalhadas
sobre
a
movimentação
financeira
da
campanha,
incluindo
a
comprovação da origem dos recursos e a
correta
contabilização
das
despesas
eleitorais, sob pena de incidência das
sanções cabíveis.
4 - Consideram-se recursos de origem não
identificada aqueles que não provêm das
contas específicas destinadas à campanha,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, devendo ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
5 - No caso concreto, verificou-se a
existência de recursos de origem não
identificada no valor total de R$ 281,75,
provenientes de despesas com Google
Cloud Brasil Computação e Serviços de
Dados Ltda. e Facebook Serviços Online
Ltda., sem a devida comprovação da
origem dos valores.
6 - O juízo de primeiro grau não determinou
a restituição dos valores ao Tesouro
Nacional,
pois
o
recorrente
realizou
recolhimento
voluntário
de
montante
superior ao valor apontado como irregular,
no
total
de
R$
509,40,
sanando
parcialmente a inconsistência.
7
-
O
montante
das
irregularidades
representa apenas 2,36% do total de
receita

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600290-97.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600290-
97.2024.6.16.0186, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato
para o cargo de vereador do município de Colombo/PR, Renato Lunardon Junior, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, ante a existência de recursos de origem não identificada e
identificação de omissão de receitas e gastos. Deixou de determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 281,75, visto que o prestador de contas já realizou o recolhimento voluntário de
montante de R$ 509,40. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada pelo do candidato a vereador
Renato Lunardon Junior, do município de Colombo/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024.
Publicado o edital, decorreu "in albis" o prazo legal, sem impugnação. Concluída a análise técnica
houve a necessidade de expedição de Pareceres de Diligências IDs nº 126914443, 127346385 e
127388380, com a regular apresentação tempestiva de manifestação acerca das inconsistências
identificadas, esclarecimentos e/ou juntada de documentos. A Unidade Técnica do Cartório
Eleitoral emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas, ante a identificação de
recebimento de recursos de origem não identificada e omissão de gastos eleitorais, visto que
houve a contratação de serviços não pagos pelas contas de campanha e a emissão de notas fiscais
no CPF do prestador de contas, sem que houvesse a informação do valor total pago ao fornecedor
através da pessoa física. A Unidade Técnica apontou ainda que os recursos de origem não
identificada e a omissão de receitas e despesas totalizam o valor de R$ 281,75, e que o prestador
de contas realizou o recolhimento antecipado de R$ 509,40 ao Tesouro Nacional. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO LUNARDON JUNIOR (RECORRENTE)
AMAURI CESAR CARDOZO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO LUNARDON JUNIOR VEREADOR
(RECORRENTE)
AMAURI CESAR CARDOZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465275
11/04/2025
06:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44465275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.648
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600290-
97.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO LUNARDON JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: AMAURI CESAR CARDOZO - OAB/PR111273
RECORRENTE: RENATO LUNARDON JUNIOR
ADVOGADO: AMAURI CESAR CARDOZO - OAB/PR111273
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra decisão que desaprovou
as contas de campanha do candidato
Renato Lunardon Junior nas eleições de
2024,
em
razão
da
identificação
de
inconsistências contábeis, notadamente a
existência de recursos de origem não
identificada e omissão de gastos eleitorais.
O recorrente alega que as irregularidades
apontadas são de pequeno valor e não
comprometem a lisura da prestação de
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44465275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
houve
irregularidades
na
prestação de contas, especialmente no
tocante à origem dos recursos e à omissão
de despesas eleitorais; e (ii) estabelecer se
tais
irregularidades
justificam
a
desaprovação das contas ou se é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprová-las com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
que os candidatos prestem contas detalhadas sobre a movimentação financeira da campanha, incluindo a
comprovação da origem dos recursos e a
correta
contabilização
das
despesas
eleitorais, sob pena de incidência das
sanções cabíveis.
4 - Consideram-se recursos de origem não
identificada aqueles que não provêm das
contas específicas destinadas à campanha,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, devendo ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
5 - No caso concreto, verificou-se a
existência de recursos de origem não
identificada no valor total de R$ 281,75,
provenientes de despesas com Google
Cloud Brasil Computação e Serviços de
Dados Ltda. e Facebook Serviços Online
Ltda., sem a devida comprovação da
origem dos valores.
6 - O juízo de primeiro grau não determinou
a restituição dos valores ao Tesouro
Nacional, pois o recorrente realizou recolhimento voluntário de montante
superior ao valor apontado como irregular,
no
total
de
R$
509,40,
sanando
parcialmente a inconsistência.
7
-
O
montante
das
irregularidades
representa apenas 2,36% do total de
receitas da campanha, sendo considerado
de valor irrisório e sem impacto relevante na

Num. 44465275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
transparência e regularidade das contas, o
que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
aprová-las com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A existência de recursos de origem não
identificada e a omissão de despesas
eleitorais podem ensejar a desaprovação
das contas, salvo quando os valores
envolvidos forem ínfimos e não comprometerem a regularidade da
prestação de contas.
2
-
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades forem de
pequeno impacto e não evidenciarem má-fé
ou comprometimento da transparência do
processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e
seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 9º,
32, 35, 53 e 60.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas de campanha referente às Eleições Municipais de 2024,

Num. 44465275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
apresentada pelo candidato ao cargo de vereador de Colombo/PR, Renato Lunardon Junior.
O Juízo da 186ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato,
considerando a existência de recursos de origem não identificada e a omissão de receitas e
despesas. A análise técnica apontou inconsistências no valor total de R$ 281,75; contudo, o
prestador de contas já havia realizado o recolhimento voluntário de R$ 509,40 ao Tesouro
Nacional.
O requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que realizou o recolhimento voluntário de R$
509,40 ao Tesouro Nacional, valor superior ao apontado pela unidade técnica (R$ 281,75),
demonstrando boa-fé e diligência na correção das inconsistências; que a exigência de pagamento
via GRU exclusivamente pelo Banco do Brasil impôs uma limitação prática em razão de não
possuir conta nessa instituição; que é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; que agiu com transparência, corrigiu voluntariamente os apontamentos e não
houve intenção de burlar as regras eleitorais. Pugna pela aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso a fim
de aprovar com ressalvas as contas.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 18/11/2024
(id. 44211966) e as razões foram protocoladas em 20/11/2024 (id. 44211970).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo

Num. 44465275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Recursos de origem não identificada e omissão de gastos eleitorais:
A inconsistência foi assim descrita pela unidade técnica no parecer conclusivo:
Através da análise técnica, verificou-se a existência de Recursos de Origem Não Identificada, de
acordo com o art. 32, IV da Resolução TSE nº 23.607/2019: (1) de R$ 120,45 em 01/10/2024
junto a Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados, caracterizando, também a
omissão de gastos eleitorais; e (2) de R$ 161,30 junto ao Facebook Serviços Online Ltda,
verificado pela diferença entre o valor da nota fiscal emitida no CPF do prestador de contas e o
valor das despesas efetuadas para o fornecedor. O montante total para os apontamentos acima
é de R$ 281,75.
A Resolução TSE nº 23607/19 arrola em seu art. 35 as despesas que são consideradas gasto
eleitoral acerca das quais o candidato tem a obrigação de declará-las e comprová-las na
prestação de contas, nos termos dos art. 53 e 60 do mesmo diploma.
Acerca dos gastos com impulsionamento, o art. 35, § 2º especifica que "são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha
serem transferidos como sobras de campanha", devendo o prestador comprovar não apenas a
origem dos recursos utilizados para contratação dos créditos junto às plataformas como
demonstrar a efetiva prestação do serviço por meio de documento fiscal idôneo.
Outrossim, consideram-se como de origem não identificada "os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução", conforme art.

Num. 44465275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
No caso concreto, verifica-se que somente mediante circularização a unidade técnica obteve os
dados da nota fiscal nº 10914495, emitido pela Google Cloud Brasil Computação e Serviços de
Dados Ltda., no valor de R$ 120,00.
Denota-se, assim, que tanto o registro quanto a comprovação do gasto eleitoral foram sonegados
pelo prestador de contas, configurando-se omissão de despesa.
Ademais, não há informação nos autos acerca da origem dos recursos para pagamento do
serviço representado pelo documento fiscal obtido, o que configura o emprego de recursos de
origem não identificada, que devem ser transferidos ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32
da Resolução TSE nº 23.607/19.
Com relação aos gastos de impulsionamento junto ao Facebook, evidencia-se que o prestador
declarou e juntou comprovantes da contratação de créditos no valor de R$ 509,40, com recursos
do FEFC. Todavia, a nota fiscal anexada para comprovação do gasto eleitoral de nº 94846079 foi
emitida no valor de R$ 670,70.
Esse descompasso revela um gasto eleitoral correspondente à diferença de R$ 161,30 para o
qual não houve comprovação acerca da origem dos recursos utilizados para a contratação,
configurando o empreendimento de recurso de origem não identificada que deve ser restituído ao
Tesouro Nacional.
Anota-se por oportuno que, a rigor, não há efetiva comprovação de utilização dos créditos
contratados junto ao Facebook, uma vez que a nota fiscal acostada aos autos foi emitida com as
informações do CPF do candidato, portanto, enquanto pessoa física, não se tratando de
documento hábil à comprovação de gasto eleitoral.
Todavia, tal fato não foi verificado pelo juízo de primeiro grau na sentença e sequer constou do
parecer conclusivo, de modo que não é possível a reforma em prejuízo da defesa.
As irregularidades apontadas somaram R$ 281,30, sendo que em primeiro grau não houve a
determinação de transferência ao erário, uma vez que, de forma prévia, o recorrente providenciou
o recolhimento voluntário de R$ 509,40, determinação que deve ser mantida.
Por fim, verifica-se que o valor da irregularidade, além de ser irrisório em termos absolutos,
representa apenas 2,36% do total de receitas da campanha, permitindo a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de aprovar com
ressalvas as contas de RENATO LUNARDON JUNIOR.

Num. 44465275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083105500000043408925
Número do documento: 25041106083105500000043408925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:26:38
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600290-
97.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENATO LUNARDON JUNIOR VEREADOR, RENATO
LUNARDON JUNIOR - Advogado dos RECORRENTES: AMAURI CESAR CARDOZO - PR111273 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025